Tribunal: TJDFT
Processo: 0727641-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727641-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS CORRIGIDO: JUÍZO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Na decisão id. 13921583, declarou-se inadequada tanto a “correição parcial”, como também o endereçamento da petição de suspeição de Juiz de Direito diretamente a esta egrégia Câmara. Por conta disso, foi indeferido de plano o processamento do incidente. Não obstante, a advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, reiterando conduta precedente, protocolizou nova leva de petições (treze desde a citada decisão até o presente momento), todas marcadas pelas mesmas características das precedentes (trinta e uma anteriores à aludida decisão). Destaca-se, dentre essas petições, uma em que a ilustre advogada oferece, ipsis litteris, “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA O JUÍZO ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, em face de violação de disposição legal do Juízo Prevento, conforme versa a Lei Adjetiva do Código de Processo Civil, já conhecedor por referenciar em petitório anterior que o Juízo Prevento é Leandro Borges de Figueiredo, é caso de NULIDADE” (sic). Esses, e apenas esses, segundo a ilustre advogada, “são os termos da suspeição”. Sobre essa “exceção de suspeição” – que, a rigor, é expediente que não mais existe, com essa denominação, no processo civil brasileiro, já que todas as exceções formais foram extintas na reforma processual de 2015 –, há de se anotar que não oferece condição de ser admitida a processamento. E por dois motivos. Primeiro, porque ocorre impedimento ou suspeição do juiz (de qualquer grau de jurisdição) em relação a algum processo em que ele esteja atuando. Tanto isso é certo como é verdadeiro que a consequência do reconhecimento de fato que materialize hipótese de impedimento ou de suspeição determinará o afastamento do juiz do processo e a remessa do feito ao seu substituto legal (art. 146, §§ 1o e 5o, do CPC). Logo, e a contrario sensu, inexistindo processo em tramitação, não há como ver concretizada qualquer das hipóteses potencialmente geradoras de impedimento ou de suspeição. E no caso vertente, não há qualquer processo em tramitação, seja porque o feito, no juízo de origem, foi remetido à Justiça do Trabalho da 10a Região em 08/11/19 (decisão de id. 51049182 dos autos do processo no 0729539-34.2019.8.07.0001), seja porque a decisão que, em tese, teria motivado a aludida “exceção de suspeição” em face deste Julgador foi proferida em sede de “correição parcial”, que não foi sequer recebida por força da decisão de id. 13921583. Logo, também não há um “processo” nesta instância do qual este Julgador deva afastar-se, caso fosse eventualmente possível considerar-se impedido ou suspeito. Segundo, porque, ainda que se desconsiderassem esses dois motivos, por si suficientes para inviabilizar o processamento da tal “exceção de suspeição”, o art. 148, § 1o, do CPC, dispõe que “a parte interessada deverá arguir (...) a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída (...)”. O Regimento Interno do TJDFT, que cuidou do tema por força do que se lê no art. 148, § 3o, do CPC, dispõe, em seu art. 315, caput, que “a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado”. Todavia, e como visto, a “exceção” foi deduzida ao arrepio de qualquer fundamentação, não tendo sido indicado algum fundamento de fato ou de direito que pudesse apontar a existência de qualquer das hipóteses de suspeição em que estaria incurso este Julgador, verificando-se claro descumprimento das regras de índole legal e regimental ora referidas. Assim, não há como conhecer da aludida “exceção de suspeição” deste Julgador, por falta de base fática e legal que lhe dê mínima condição de admissibilidade. Quanto às demais petições juntadas pela douta advogada, nada há a prover sobre elas, já que, como se viu, o processamento do incidente de suspeição ofertado contra o MM. Juiz de Direito Leandro Borges de Figueiredo foi indeferido de plano. Dessa forma, e já tendo sido expedido o ofício (id. 13927092) ordenado pela decisão de id. 13921583, aguarde-se o prazo de preclusão e, após, certificando-se, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator